Tribunal: TJSP
Processo: 1500006-27.2019.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado – Recurso do Assistente de Acusação – Reforma do julgado para pronunciar o acusado – Inexistência de provas seguras e aptas a ensejar a decisão de pronúncia – Palavras conflitantes da vítima e do acusado – Não elidida a versão exculpatória – Testemunhas de defesa confirmaram o álibi do acusado – Recurso improvido.